Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME COMETIDO POR RAZÕES DO SEXO FEMININO. CONFIGURAÇÃO.
I – É inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas, formado pelas firmes declarações da vítima, confirmadas por laudo pericial e pela confissão parcial do réu, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Recurso conhecido e desprovido.